Tribunal: TJDFT
Processo: 0744801-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744801-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE CLAUDIO DE MORAES XAVIER REU: JANE LUCIA MACHADO DE CASTRO XAVIER D E S P A C H O Defiro o pedido de ID 55724233, e restituo o prazo de 15 (quinze) dias para contestação, contados a partir da publicação da presente decisão, e permitindo ao(s) advogado(s) da ré o acesso aos documentos juntados aos autos como sigilosos pelo autor, a bem dos princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da cooperação. Promova a Secretaria as diligências necessária para a liberação do acesso ao advogado da ré. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora